Tribunal: TJBA
Processo: 8050246-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050246-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADOS: MARLENE OLIVEIRA ALMEIDA RIOS e
OUTRO

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RESSEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 128 DO CPC. SÚMULA Nº 537/STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o prosseguimento da Execução, quanto à parcela líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a Resseguradora é parte legítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, à luz dos arts. 128 do CPC, 14 da LC nº 126/2007, e 68 do DL nº 73/66, bem como da Súm. nº 537/STJ; estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contestação, apresentada pela Resseguradora, no processo de conhecimento, atrai a incidência do art. 128 do CPC, legitimando a sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença, nos limites da condenação reconhecida.

4. A Súmula nº 537 - STJ autoriza a condenação direta e solidária da Seguradora denunciada, que aceita a denunciação ou contesta o pedido, sendo aplicável, por simetria, quando demonstrada a participação processual equivalente da Resseguradora.

5. A alegação de ausência de vínculo direto entre Segurado e Resseguradora, não afasta, em cognição sumária, os efeitos decorrentes da atuação processual da Agravante, enquanto litisconsorte passivo, decorrente da denunciação da lide.

6. A Magistrada primeva já apreciou, expressamente, a alegação de ilegitimidade passiva, inclusive em sede de Embargos de Declaração, o que reforça a estabilidade da decisão.

7. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 1.019, I, do CPC), requisitos não demonstrados pela Recorrente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido
.
Agravo Interno prejudicado.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 128; LC nº 126/2007, art. 14; DL nº 73/66, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 537.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8050246-72.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A,
sendo
Agravados
MARLENE OLIVEIRA ALMEIDA RIOS e
OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ID.
90654537
.